Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704735-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão de ID 28769612. Ao embargado para contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, considerando a prerrogativa legal do Distrito Federal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 13:55:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator